Tribunal: TJES
Processo: 0002614-71.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002614-71.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDA QUEIROZ ANASTACIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – RESTITUIÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TEMA 1044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do Tema 1044, fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
0002614-71.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDA QUEIROZ ANASTACIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES
Advogados do(a) APELANTE: RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA - ES19774-A, GLAUCIA HELENA PALMEIRA CAMPOS - ES28591-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença id 7731703, integralizada pela decisão em embargos de declaração id 7731708, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente a pretensão deduzida por

ELIDA QUEIROZ ANASTACIO
e indeferiu o pedido da autarquia federal de condenação do Estado do Espírito Santo na restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais.

Irresignado, o
INSS
sustenta, em suas razões recursais id 7731713, que o Estado do Espírito Santo deve ser condenado na restituição do valor adiantado a título de honorários periciais, uma vez que deferida a gratuidade da justiça à parte sucumbente.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do Tema 1044, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

No caso, deferiu-se à Autora, sucumbente na demanda, a gratuidade da justiça, razão pela qual é devida a condenação do Estado do Espírito Santo na restituição dos valores adiantados pela autarquia federal a título de honorários periciais, à luz da norma extraída do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste órgão julgador, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO INDEFERIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (AP nº 0015334-42.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 19.02.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou provimento para condenar o Estado do Espírito Santo a ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.